Tribunal: TJDFT
Processo: 0751080-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751080-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VICTOR HUGO MERIDA ASPETY DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que, reconhecendo a existência de fraude bancária, impôs obrigação de ressarcimento em dobro da quantia indevidamente subtraída da conta da parte autora, além de compensação por danos morais. Argui o recorrente preliminares de de ilegitimidade passiva e incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia no aparelho eletrônico do autor. No mérito, defende a inexistência de prova de recebimento da ligação telefônica. Afirma que não há indício de fraude, uma vez que as transações foram realizadas por meio de dispositivo autorizado e autenticado com senha cadastrada. Sustenta que a parte autora contribuiu ativamente para o sucesso da fraude, uma vez que ignorou todos os avisos efusivamente compartilhados pela Instituição Financeira, fornecendo as ferramentas necessárias para concessão de acesso remoto a estelionatários que, de posse de tais instrumentos, supostamente realizaram transferências bancárias e firmaram contrato de mútuo. Aduz que não pode ser responsabilizado nos casos de engenharia social através das técnicas conhecidas como “phishing” e “spoofing”. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, o réu recorrente, em sua contestação, defendeu que “os empréstimos” foram firmados mediante livre iniciativa da parte autora, conforme contratos devidamente assinados carreados aos autos. Afirmou ainda que não seria cabível a repetição do indébito em dobro e que não estariam configurados os danos morais. Como se observa, nenhuma das teses recursais foi submetida à análise do Juízo de origem por ocasião da apresentação da contestação. A defesa apresentada pelo réu estava totalmente dissociada da questão fática tratada nesta demanda, não havendo impugnação específica de nenhum dos fatos alegados pela parte autora, ora recorrida. Cumpre observar que a demanda versa sobre fraude bancária sofrida por pessoa idosa, 75 (setenta e cinco) anos, que enfrentou verdadeiro calvário por meses com idas semanais à agência para resolver os problemas de acessos indevidos em sua conta, sem sucesso. Através de tais acessos foram criados inúmeros cartões de crédito à sua revelia, além de um empréstimo bancário que gerou o desconto em sua conta, desconto esse que pretende o ressarcimento em dobro. Apenas por ocasião do recurso é que o recorrente se ateve aos fatos tratados na inicial. Portanto, não conheço do recurso interposto pelo réu, uma vez que a análise de todas as suas teses recursais configuraria indevida inovação, o que não deve ser admitido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora